Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GENITOR. DESEMPREGO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cotejada a necessidade do menor, que é presumida, as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos.

2. Em uma análise perfunctória, são adequados os alimentos fixados em favor do menor, sobretudo porque a redução drástica do que era pago antes, exige cautela, a fim de não comprometer as necessidades do menor.

3. Deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.